Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-66.2016.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-66.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARLUCIA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 978.176.271-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), ao reconhecer a prescrição trienal da pretensão executiva, em razão da ausência de citação válida da parte ré por mais de oito anos após o ajuizamento da demanda.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, com alegações relativas à interrupção da prescrição pelo despacho citatório (CC, art. 202, I, e CPC, art. 240, §2º), à inaplicabilidade da prescrição intercorrente sem suspensão formal do processo (CPC, arts. 921, §§ 2º e 3º, e 1.056), à ausência de inércia do autor e à necessidade de prequestionamento expresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à interrupção da prescrição pelo despacho citatório sem citação válida; (ii) à incidência da prescrição intercorrente; e (iii) à imputação de inércia processual ao autor.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a prescrição trienal da pretensão executiva (CC, art. 206, §3º, VIII; Decreto nº 57.663/1966, art. 70), afastando a aplicação da prescrição intercorrente por inexistência de citação válida.

A interrupção da prescrição exige efetiva citação no prazo legal (CC, art. 202, I, c/c CPC, art. 240, §2º), o que não ocorreu, pois o autor não diligenciou para localização da parte ré.
A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia do autor, e não de falha exclusiva do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se a citação não é realizada no prazo legal por ausência de diligência do autor. 2. A prescrição da pretensão executiva, nos termos do CC, art. 206, §3º, VIII, e Decreto nº 57.663/1966, art. 70, não se confunde com prescrição intercorrente quando não houve citação válida. 3. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos do acórdão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §3º, VIII; CPC, arts. 240, §2º, 487, II, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que

extinguiu a ação de busca e apreensão com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição trienal da pretensão executiva, à míngua de citação válida da parte ré no curso de mais de oito anos desde o ajuizamento da ação.

Inconformado, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando: (i) incorreta análise dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §2º, do CPC, especialmente quanto à interrupção da prescrição pelo despacho citatório; (ii) violação aos arts. 921, §§ 2º e 3º, e 1.056, todos do CPC, ao argumento de que seria incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia suspensão da execução e sem a intimação pessoal do exequente; (iii) inaplicabilidade da prescrição diante da suposta ausência de inércia processual por parte do autor; (iv) necessidade de prequestionamento expresso das matérias invocadas, para fins de interposição de recurso especial.

Por fim, pugna o embargante pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento das normas legais suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante sustentar a existência de contradição e omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), com fulcro no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, bem como no art. 70 da LUG (Decreto nº 57.663/66), e ratificou a extinção do feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que não se trata de prescrição intercorrente, como equivocadamente insiste o embargante, mas sim de prescrição da pretensão executiva, uma vez que não houve citação válida da parte ré no interregno de mais de oito anos desde o ajuizamento da demanda. Portanto, inexiste relação jurídica processual constituída e, por conseguinte, não há que se falar em suspensão da execução nem em incidência dos arts. 921, §§ 1º a 4º, e 1.056 do CPC, os quais são inaplicáveis ao caso.

Igualmente, o argumento de que o despacho citatório teria interrompido a prescrição revela-se juridicamente improcedente, pois o art. 202, I, do Código Civil, combinado com o art. 240, §2º, do CPC, impõe, como condição para a interrupção da prescrição, que o autor promova as diligências necessárias à efetiva realização da citação em tempo hábil, o que não se verificou no caso concreto. O acórdão embargado expressamente consignou que o autor não indicou endereço hábil nem promoveu diligências eficazes para a localização da parte ré, sendo-lhe imputável a paralisação do feito.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Passando à análise, é necessário esclarecer com precisão que se trata, no caso dos autos, de prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito de ação por inércia do credor em promover os atos indispensáveis à constituição da relação processual dentro do prazo prescricional legal, e não de prescrição intercorrente, que pressupõe processo regularmente instaurado e paralisado por inércia posterior do exequente.

Assim sendo, não se aplicam à hipótese os arts. 921, §§ 1º a 4º, e 1.056 do CPC, invocados pela parte recorrente, os quais disciplinam a prescrição intercorrente em sede de execução, a qual somente pode incidir após a citação válida da parte executada e a suspensão formal do processo. Inexistente a citação, como no caso, inexiste execução válida e, portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A ação foi proposta em 28.10.2016, com fundamento em título executivo extrajudicial oriundo de cédula de crédito bancário. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão executiva fundada em tais títulos. Também o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto nº 57.663/66, fixa esse mesmo prazo trienal.

Ressalte-se que o prazo prescricional pode ser interrompido por meio do despacho que ordena a citação, nos moldes do art. 202, I, do Código Civil, desde que o autor promova os atos necessários para a efetivação da citação no prazo e na forma da lei processual, o que não se verifica nos autos.

O art. 240, § 2º, do CPC, por sua vez, estabelece que:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

No caso concreto, não se comprova nos autos o cumprimento desse dever processual, sendo certo que até a data da sentença não houve citação válida da parte ré, tampouco se demonstrou qualquer causa eficaz de interrupção da prescrição.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da ré, escorreita a decisão do togado a quo que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

Também não é possível aplicar a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exceção ali prevista só se aplica quando a demora na citação decorre exclusivamente do aparelho judiciário, o que não se evidencia nos autos. Ao contrário, restou consignado pelo juízo de origem que o autor não indicou endereço hábil ou adotou diligências eficazes para promover a citação da ré, de modo que a paralisação inicial do feito lhe é imputável.

Por fim, embora o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 preveja a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal providência não elide os efeitos jurídicos da prescrição da pretensão inicial, a qual se consumou antes mesmo de qualquer manifestação nesse sentido.

Assim, tendo transcorrido mais de oito anos desde o ajuizamento da demanda, sem citação válida da parte ré, e ausente qualquer causa interruptiva da prescrição, impõe-se reconhecer, como bem decidiu o juízo singular, a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 1º de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025